Tribunal: TJDFT
Processo: 0704766-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. DÉBITO FISCAL. ICMS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ÍNDICES FIXADOS PELA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 435/2001. RECONHECIMENTO PELO CONSELHO ESPECIAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIFICIDADES DO CASO. TEMA 1.062/STF. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Lei Complementar Distrital no 435/2001, vigente à época do vencimento dos tributos (alterada posteriormente pela Lei Complementar Distrital no 943/2018) previa, em seu artigo 2o, que sobre os tributos vencidos incide a atualização monetária calculada pela variação mensal do INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.
2. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento da AIL no 2016.00.2.031555-3, declarou a inconstitucionalidade do dispositivo supramencionado por incompatibilidade com o artigo 24, inciso I, da Constituição Federal, sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedessem o valor do índice de correção dos tributos federais (taxa SELIC), tendo sido conferida eficácia ex nunc à decisão, a partir de 14 de fevereiro de 2017.
3. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial decorreu da constatação de que a aplicação retroativa da decisão ocasionaria direito à repetição de indébitos, gerando insegurança jurídica, além de implicar redução da arrecadação pelo Ente Público e, por conseguinte, prejuízo à população do Distrito Federal.
4. Uma vez que a situação dos autos não se trata de repetição de valores pagos a maior, essa, sim, situação fática objeto da modulação operada na decisão da ação declaratória de inconstitucionalidade, afigura-se descabida a referida modulação de efeitos na espécie.
5. O c. Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo no 1.216.078/SP, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.062), fixou a tese de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.
6. Com a novel solução alcançada, resta prejudicado o pedido de reconhecimento de que houve sucumbência mínima do Réu.
7. Remessa Necessária e Apelação da Autora conhecidas e providas. Apelação do Réu conhecida e não provida.